Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DÍVIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO SÓCIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na pretensão de cobrança de dívidas constante de instrumento particular, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Aceitar a citação do sócio administrador, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como causa de interrupção da prescrição intercorrente, viola a finalidade da legislação de regência, que objetiva garantir a celeridade e a razoável duração do processo judicial.
3. Fica caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, tendo em vista que após o fim da paralisação do processo, percorreu-se o prazo de 5 (cinco) anos.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.